Tribunal: TJDFT
Processo: 0700507-59.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANTE DESEMPREGADO. FIXAÇÃO EM 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de alimentos e fixou a obrigação alimentar em 30% do salário-mínimo, ou, havendo vínculo empregatício, 30% dos rendimentos brutos do alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a suposta desproporcionalidade do percentual fixado frente à atual situação de desemprego do recorrente; e (ii) a possibilidade de redução da pensão alimentícia para 20% do salário-mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida fixou os alimentos com base em presunção de renda mínima equivalente a um salário-mínimo, diante da ausência de vínculo formal de trabalho, em conformidade com os arts. 1.694, §1o, e 1.695 do Código Civil e com a jurisprudência do TJDFT.
4. A condição de desemprego foi expressamente considerada ao estabelecer-se a obrigação em percentual sobre o salário-mínimo, como forma de assegurar o mínimo existencial à menor, atualmente com menos de três anos de idade, cuja necessidade é presumida.
5. A alegação genérica de desemprego, desacompanhada de prova de incapacidade laborativa ou de efetiva impossibilidade de subsistência, não autoriza a redução do encargo alimentar, dada a presunção de aptidão para o trabalho e o dever legal de assistência aos filhos (CF/88, art. 227; CC, arts. 1.694 a 1.699).
6. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a condição de desempregado, por si só, não exime o alimentante da obrigação nem autoriza sua redução, especialmente quando não demonstrada alteração relevante da condição financeira ou ausência de capacidade de gerar renda, ainda que informal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O desemprego, por si só, não autoriza a redução da pensão alimentícia, especialmente quando o alimentante possui plena capacidade laborativa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694, §1o, 1.695 e 1.699; CPC/2015, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2063745, ApCiv 0703034-70.2024.8.07.0020, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 29.10.2025, p. 12.12.2025.